Tribunal: TJSP
Processo: 0013858-59.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão ao regime aberto – Requisito subjetivo – Benefício negado em razão da gravidade do crime e da longa pena a cumprir – Argumentação genérica e inidônea – Ausência de elementos concretos que obstem a concessão do pedido – Agravo a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013858-59.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JORGE MIGUEL KLEIN JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso para deferir ao paciente a progressão ao regime aberto,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013858-59.2019.8.26.0996 -Voto no 18.747 t
2
Agravo em Execução: Autos no 0013858-59.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal - DECRIM 5a RAJ
Agravante: Jorge Miguel Klein Junior
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18.747
Agravo em Execução Penal Progressão ao regime aberto
Requisito subjetivo
Benefício negado em razão da
gravidade do crime e da longa pena a cumprir

Argumentação genérica e inidônea Ausência de elementos
concretos que obstem a concessão do pedido Agravo a que
se dá provimento.
JORGE MIGUEL KLEIN JUNIOR propôs o
presente agravo na execução penal no 1.085.076 em face da decisão do MM.
Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal - DECRIM 5a RAJ, da Comarca de Presidente
Prudente, que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto por ausência
do requisito subjetivo (fls. 50/51).
Sustenta o agravante que o acusado preenche
os requisitos objetivos e subjetivos para o benefício (fls. 30/35).
Apresentada a contraminuta do agravo (fls.
57/60) e mantida a decisão (fl. 61), a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do agravo (fls. 85/88).
É o relatório.
O Agravante cumpre pena de 09 anos e 15 dias
de reclusão pela prática de roubo majorado, receptação e apropriação indébita
majorada. Já cumpriu os requisitos objetivos necessários para a progressão.
Ao prolatar a sentença, o d. Magistrado
denegou o regime aberto sob o argumento de que o reeducando cometeu
crime grave, de roubo, possuindo longa pena a cumprir, sendo recomendável
maior permanência no regime intermediário, visando absorver a terapia penal
e revelar seu merecimento à progressão para regime mais brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013858-59.2019.8.26.0996 -Voto no 18.747 t
3
Pois bem.
Cotejando a decisão judicial com o parecer
favorável da administração penitenciária, verifico que não há sustentação para
o indeferimento do pleito.
A gravidade da conduta já foi levada em
consideração na fixação da pena pelo juízo do conhecimento, não podendo o
juiz das execuções utilizar este argumento para vedar benefícios. Há flagrante
bis in idem.
Além disso, os direitos em sede de execução
penal são medidos pela pena cumprida, e não pelo que resta a cumprir,
conforme expressa disposição legal.
Desta feita, sopesando todos estes elementos,
forçoso concluir a reunião de requisitos subjetivos e, dado o cumprimento do
lapso temporal necessário, o direito do acusado à progressão ao regime
aberto.
Ante o exposto, DERAM PROVIMENTO ao
recurso para deferir ao paciente a progressão ao regime aberto.
Amable Lopez Soto
relator